Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NULIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. A modalidade de citação por edital configura medida excepcional e apenas deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço da parte requerida/executada, sendo necessária, para o seu deferimento, a observância dos requisitos previstos nos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil.
2. Verifica-se que o ato de citação por edital foi prematuro e padece de nulidade, porquanto não foi precedido de todos os cuidados e diligências a fim de localizar os executados, uma vez que não foram diligenciados todos os endereços constantes dos autos na tentativa de realização da citação pessoal.
3. Consoante entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade rende ensejo à condenação na verba honorária, desde que resulte na extinção, ainda que parcial, da execução. Embora tenha havido o acolhimento da exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação editalícia, não haverá extinção da execução, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o título executivo permanece íntegro, devendo ocorrer o regular prosseguimento da ação. Precedentes.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.